Tribunal: TJMT
Processo: 1018636-77.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018636-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SERGIO ANTONIO MEROLA MARTINS - CPF: 016.116.611-37 (ADVOGADO), GUSTAVO DA COSTA TRINDADE - CPF: 086.756.304-41 (AGRAVANTE), DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (AGRAVADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - CPF: 808.202.476-34 (ADVOGADO), EDSON MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 813.711.011-91 (ADVOGADO), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO DE QUESTÃO DISCURSIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. LEGALIDADE DA FORMULAÇÃO DA QUESTÃO. RESULTADO DESFAVORÁVEL AO AGRAVANTE.RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por candidato contra decisão que indeferiu pedido liminar no mandado de segurança, objetivando a anulação de questão discursiva em concurso público para Fiscal de Tributos Estaduais. O agravante alega ilegalidade no tema abordado, sustentando extrapolação do conteúdo programático de Direito Constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de impossibilidade jurídica do pedido e falta de interesse de agir; (ii) avaliar eventual perda superveniente do objeto da demanda; e (iii) definir se a abordagem do tema "Orçamento Público" e "Emendas Parlamentares ao Orçamento" extrapola o conteúdo programático de Direito Constitucional previsto no edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminares

Considerando que, com o advento do CPC/2015, a impossibilidade jurídica do pedido passou a ser tratada como uma questão meritória, sua análise foi realizada quando do julgamento do mérito.

A falta de interesse de agir foi afastada, considerando que o direito de ação independe do esgotamento das vias administrativas quando há alegação de descumprimento do edital, que caracteriza ameaça a direito líquido e certo.

A perda superveniente do objeto foi rejeitada, pois a revisão da pontuação do candidato, se procedente, pode impactar sua classificação e eventual nomeação, preservando a utilidade do julgamento.

Mérito

O edital do concurso inclui "Fiscalização contábil, financeira e orçamentária" como tema de Direito Constitucional, legitimando a abordagem do tema "Orçamento Público" e "Emendas Parlamentares ao Orçamento".

O tema está relacionado à competência legislativa e ao processo de fiscalização orçamentária, sendo pertinente ao edital e à disciplina de Direito Constitucional.

A banca examinadora possui autonomia técnica para elaborar e corrigir questões de provas, desde que respeitado o conteúdo editalício, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso.

Não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na análise técnica das questões, salvo para correção de erros grosseiros ou evidente incompatibilidade com o edital, inexistentes no caso.

O simples fato de o tema ser abordado usualmente em outras disciplinas não o exclui de estar relacionado ao Direito Constitucional quando previsto no edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A análise judicial de questões de concursos públicos limita-se à legalidade e flagrante erro, não cabendo a substituição da banca examinadora na análise técnica.

O conteúdo programático de "Fiscalização contábil, financeira e orçamentária", previsto em edital como tema de Direito Constitucional, autoriza a formulação de questões sobre "Orçamento Público" e "Emendas Parlamentares ao Orçamento".

O direito de ação não exige o esgotamento de vias administrativas, salvo disposição legal específica, especialmente em casos de possível violação ao edital.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, inciso XXXV; Lei 12.016/2009, art. 5o; CPC/2015, art. 493.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 485, j. 26.02.2014.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gustavo da Costa Trindade em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido liminar formulado no mandado de segurança no 1023252-69.2024.8.11.0041.

O agravante alega que foi aprovado na primeira fase do concurso público para o cargo de Fiscal de Tributos Estaduais, mas eliminado na prova discursiva ao obter 17 pontos, sendo a pontuação mínima de 30, nos termos do item 9.26 do edital (id 15781249 – fls. 40/75 – autos de origem).

Alega que sua desclassificação decorreu de ilegalidade da banca examinadora (Fundação Getúlio Vargas - FGV), que teria abordado, na Questão Discursiva no 1, temas estranhos ao conteúdo de Direito Constitucional, como "Orçamento Público" e "Emendas Parlamentares ao Orçamento", comumente tratados em Administração Financeira e Orçamentária. Pleiteia a anulação da questão e sua reclassificação no certame.

O juízo de primeiro grau indeferiu a medida liminar, sob o fundamento de que o Judiciário não deve se imiscuir no mérito administrativo de questões de concurso público, salvo para garantir a observância dos princípios legais e constitucionais (id 158657161 – autos de origem).

A antecipação de tutela recursal foi indeferida conforme decisão de id 225438164.

Nas contrarrazões, a FGV defende a decisão que indeferiu o pedido de anulação da questão, alegando que não cabe ao Judiciário intervir nos critérios de correção da banca, salvo em caso de flagrante ilegalidade, o que não se configura neste caso. A banca que realizou a prova sustenta que o conteúdo da questão está em conformidade com o edital e requer o não provimento do recurso. Ademais, suscita as preliminares de "Impossibilidade Jurídica do Pedido", "Falta de Interesse de Agir" e "Perda Superveniente do Objeto" (id 230323692).

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pela não intervenção no feito (id 242740297).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Da Impossibilidade Jurídica do Pedido e da falta de interesse de agir

A Fundação Getúlio Vargas (FGV), em suas contrarrazões, arguiu a impossibilidade jurídica do pedido, sustentando-se na tese de que o Poder Judiciário não possui competência para substituir a banca examinadora, revisando critérios de avaliação adotados em provas de concursos públicos.

Diante do fato de que tal questão se confunde com o mérito da demanda, e considerando que, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, a impossibilidade jurídica do pedido passou a ser analisada como uma questão meritória, deixo de apreciar a preliminar arguida neste momento, remetendo sua análise à apreciação do mérito.

Além disso, a FGV alegou que o agravante carece de interesse de agir, sob o argumento de que este não teria esgotado as vias administrativas disponíveis para questionar a legalidade da questão do concurso público.

O artigo 5o da Lei do Mandado de Segurança (Lei n. 12.016/2009) dispõe que:

"Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:

I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução;

II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;

III - de decisão judicial transitada em julgado".

A norma, ao delimitar as hipóteses de cabimento, não exige o esgotamento das vias administrativas como condição para a propositura do mandado de segurança, salvo quando o recurso administrativo previsto tiver efeito suspensivo, o que não é o caso. O objetivo da lei é assegurar a proteção de direito líquido e certo diante de ato manifestamente ilegal ou abusivo da autoridade pública, não se subordinando o exercício desse direito à exaustão de instâncias administrativas.

Além disso, o direito de ação, assegurado constitucionalmente, prescinde do esgotamento das vias administrativas quando há indícios de descumprimento das normas previstas no edital. As controvérsias relativas à legalidade de questões em concursos públicos caracterizam-se como hipóteses de ameaça ou lesão a direito líquido e certo, legitimando, portanto, a impetração do mandado de segurança como meio célere e eficaz de obter tutela jurisdicional.

Assim, afasto a preliminar de falta de interesse de agir.

Da Perda Superveniente do Objeto

A FGV afirma que o objeto da ação teria se tornado inócuo, uma vez que o concurso já se encontra em estágio avançado, e que eventual concessão da liminar não traria impacto significativo à posição do agravante no certame.

No entanto, o agravante busca a revisão de sua pontuação para retificar sua classificação, o que não se torna prejudicado pela continuidade do certame. Caso seja constatada a ilegalidade na formulação da questão, o agravante tem direito de ter sua pontuação ajustada. Esse ajuste pode afetar sua classificação e eventual nomeação, de modo que o pedido não perdeu seu objeto.

Ademais, o decurso do tempo não invalida o direito do candidato à revisão judicial, especialmente quando a questão envolve o cumprimento do edital e, por consequência, os princípios da legalidade e isonomia. Portanto, afasto a preliminar de perda superveniente do objeto.

Diante do exposto, rejeito as preliminares suscitadas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e procedo à análise do mérito.

É como voto.

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Do mérito

O cerne da controvérsia consiste na análise da legalidade da abordagem de temas específicos na prova discursiva de Direito Constitucional. O agravante sustenta que "Emendas Parlamentares ao Orçamento" é matéria alheia ao conteúdo programático de Direito Constitucional e deveria ser anulada.

Entretanto, em análise mais detalhada do conteúdo programático estabelecido no Edital n.o 001/2023 da SEFAZ-MT, verifico que o item 7.4 do Conteúdo Programático expressamente menciona a "Fiscalização contábil, financeira e orçamentária" como um dos tópicos integrantes da disciplina de Direito Constitucional (id 15781249 – fls. 65/66 – autos de origem).

Tal previsão torna lícita a abordagem do tema "Emendas Parlamentares ao Orçamento" na questão impugnada, uma vez que se trata de conteúdo diretamente relacionado ao processo legislativo e à fiscalização orçamentária, ambos previstos no conteúdo programático (id 15781249 – fls. 65/66 – autos de origem).

Conforme sustentado pela FGV em contrarrazões, a questão de concursos públicos, de caráter técnico e de avaliação complexa, compete à banca examinadora, que detém autonomia para definir o conteúdo abordado nas provas, desde que não extrapole o programa previamente estabelecido. A FGV, entidade reconhecida pela qualidade e rigor técnico na organização de certames, possui presunção de regularidade em suas avaliações.

No presente caso, o agravante não demonstrou flagrante ilegalidade ou erro material na formulação da questão. O tema de "Orçamento Público" e "Emendas Parlamentares ao Orçamento", ainda que habitualmente tratado em Administração Financeira e Orçamentária, também é pertinente a Direito Constitucional em matérias de competência e emendas orçamentárias, não configurando extrapolação do edital.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em sede do Tema 485, autoriza a intervenção judicial apenas para aferir a legalidade dos procedimentos em concursos públicos, sem que o Judiciário substitua a banca examinadora, salvo em caso de flagrante erro. No presente caso, não se verifica erro grosseiro, nem incompatibilidade evidente entre o conteúdo da questão e o edital.

Por fim, ressalto que o simples fato de o tema da questão discursiva ser usualmente abordado em concursos sob a disciplina de Administração Financeira e Orçamentária não implica necessariamente a sua exclusão do conteúdo de Direito Constitucional, especialmente quando o edital do concurso em questão permite tal abordagem. O edital não exige exaustividade na descrição dos tópicos, cabendo ao candidato a preparação ampla dentro dos temas sugeridos.

Portanto, o tema abordado na questão está inserido dentro dos parâmetros previstos no edital, não havendo, desta forma, qualquer ilegalidade na formulação da questão. Pretender o Poder Judiciário adentrar no mérito da formulação ou correção de questões configuraria uma substituição indevida à banca examinadora.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025